Tribunal: TJDFT
Processo: 0025910-26.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ANTIGA REDAÇÃO DO INCISO I PREVIA A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO APENAS COM A EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO SUPRE A CITAÇÃO, MAS NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO. HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS NO JUÍZO FALIMENTAR NÃO COMPROVADA PELO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 2. A antiga redação do inc. I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional previa a efetiva citação pessoal do devedor como marco interruptivo da prescrição, e apenas com a nova redação dada pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, é que se passou a considerar a prescrição interrompida com o despacho do juiz que ordena a citação.
3. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a necessidade de citação. No entanto, como tal comparecimento se deu após o transcurso do prazo quinquenal previsto no CTN, a prescrição já havia se aperfeiçoado.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.